Tribunal: TJSP
Processo: 2030929-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Inviabilidade de apreciação em segunda instância de pedidos subsidiários não analisados pelo MM. Juízo a quo – Necessidade de prévio exame em decisão fundamentada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância – Não conhecimento.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Verba de sucumbência - Acolhimento parcial da impugnação – Viabilidade da condenação da agravante vencida

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Inviabilidade de apreciação em segunda instância de pedidos subsidiários não analisados pelo MM. Juízo a quo – Necessidade de prévio exame em decisão fundamentada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância – Não conhecimento.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Verba de sucumbência - Acolhimento parcial da impugnação – Viabilidade da condenação da agravante vencida no pagamento de honorários advocatícios da parte adversa – Precedentes deste E. Tribunal Bandeirante – Viabilidade da fixação equitativa reconhecida – Arbitramento que deve ser balizado pelos parâmetros previstos no § 2° do art. 85 do CPC, bem como nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8° do CPC) – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030929-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes V
FACCIO ADMINISTRAÇÕES e MASSA FALIDA DA TRYP COMÉRCIO,
MONTAGENS E INSTALAÇÕES DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, é agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na porção
conhecida, deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030929-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42526 - dels
2
VOTO No: 42526
AGRV. No: 2030929-84.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (36a V. Cível Central)
AGVTE.: Massa Falida da Tryp Comércio Montagens e Instalações
de Materiais Elétricos Ltda. (Exctda.)
AGVDO.: Banco Santander Brasil S.A. (Exqte.)
JUSTIÇA GRATUITA
Inviabilidade de apreciação em
segunda instância de pedidos subsidiários não analisados pelo
MM. Juízo a quo Necessidade de prévio exame em decisão
fundamentada em primeiro grau, sob pena de supressão de
instância Não conhecimento.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Verba de sucumbência -
Acolhimento parcial da impugnação
Viabilidade da
condenação da agravante vencida no pagamento de honorários
advocatícios da parte adversa Precedentes deste E. Tribunal
Bandeirante Viabilidade da fixação equitativa reconhecida
Arbitramento que deve ser balizado pelos parâmetros previstos
no § 2° do art. 85 do CPC, bem como nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8° do CPC)

Recurso provido em parte.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Tryp Comércio, Montagens e Instalações de Materiais Elétricos Ltda.
Massa Falida, em ação ordinária de revisão de contratos bancários em
fase de cumprimento de sentença (duas cédulas de crédito bancário
nos. 00334788290000000350 e 00334788300000001810 e contrato de
empréstimo no 63.766193-1, fls. 30/41 dos autos originários) movida
em face de Banco Santander Brasil S.A., contra r. decisão de fls.
255/257, mantida a fls. 264 dos autos originários, que, reconhecendo a
realização de liquidação por arbitramento promovida nos autos,
indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030929-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42526 - dels
3
Alega a exequente, em resumo, que (1) deve haver
pronunciamento expresso acerca do excesso de execução no montante
de R$75.545,20 e (2) o acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença, com o reconhecimento do excesso, ocasiona a fixação de
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o do CPC (fls. 1/12).
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento a fim de
reformar a r. decisão impugnada.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito
suspensivo, dispensaram-se informações (fls. 31), o agravado não
apresentou contraminuta (fls. 36) e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. Primeiramente e sem prejuízo do processamento
deste recurso, não se conhece do pedido de justiça gratuita (fls. 02),
haja vista que o MM. Juízo a quo não indeferiu tal pleito (fls. 255/257
dos autos originários). Não tendo sido tal questão ainda examinada pelo
MM. Juízo a quo, isto impede esta esfera ad quem de emitir qualquer
pronunciamento acerca de tal questão, sob pena de restar caracterizada
a supressão de instância e violação dos princípios do juiz natural e do
duplo grau de jurisdição inerentes ao devido processo legal.
Discorrendo sobre o princípio do duplo grau de
jurisdição, ensina o renomado Professor CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
“O primeiro reflexo prático do princípio do duplo
grau de jurisdição consiste no veto às avocações, que nos processos
administrativos se admitem: como é inerente à garantia constitucional
do juiz natural, todas as causas se propõem exclusivamente perante o
juiz que seja competente segundo os ditames da Constituição ou da lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030929-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42526 - dels
4
sendo excluída qualquer alteração dessas regras mesmo pelos mais
elevados tribunais do país (supra, nn. 80-81). Só se tem acesso aos
tribunais quando, proferida a decisão pelo órgão competente, houver
recurso da parte
salvo os casos de competência originária ou de
remessa oficial (art. 475), que são excepcionais e também decorrem
sempre do direito dispositivo. Fora disso, o julgamento feito com
supressão de grau jurisdicional é infringente às próprias normas sobre
competência e à garantia do juiz natural.” (Instituições de Direito
Processual Civil. 1a edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2001,
volume I, págs. 238/239)
Vale dizer, em princípio, que os recursos somente
podem ser interpostos contra decisão de órgão inferior, não se
admitindo recursos per saltum.
É o caso dos autos.
Daí verificar tratar-se de questão ainda não decidida
pelo douto Juízo a quo, o que impede este E. Tribunal, em atuação per
saltum, emitir pronunciamento meritório dispensando a prévia
manifestação do Juiz natural da causa.
Assim, pode-se afirmar a inexistência de decisão
interlocutória suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação à
parte. Nada impede, pois, caso a tutela pretendida (concessão dos
benefícios da justiça gratuita), no momento azado, seja indeferida pelo
MM. Juízo a quo, o agravante manejar oportuno agravo buscando a
eventual reforma do decisum, sem que haja ofensa às normas magnas e
infraconstitucionais de competência.
A jurisprudência, em casos análogos, copiosamente
tem assentado que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030929-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42526 - dels
5
“As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau
não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento
recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo
grau de jurisdição.” (JTA 111/307, apud Negrão, Theotonio e Gouvêa,
José Roberto Ferreira. CPCLPV. 38a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual.
até 16.02.2006, p. 627, nota 7a ao art. 515 do CPC).
À vista do anotado, impõe-se o não conhecimento
desta porção do inconformismo.
3. A irresignação comporta provimento em parte,
como adiante se equacionará.
É cediço na jurisprudência que o acolhimento total
ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença enseja
necessariamente a condenação do impugnado ou do impugnante ao
pagamento de verba honorária.
In casu, a agravante sucumbente logrou êxito em
reduzir sua dívida de R$4.368.747,19 para R$4.293.201,99, ou seja,
obteve um proveito econômico de R$75.545,20.
Em
casos
análogos,
assim
se
manifesta
a
jurisprudência deste E. Tribunal Bandeirante:
“LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
ACOLHIMENTO
PARCIAL
PARA
AFASTAR
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
SUCUMBÊNCIA
DA
IMPUGNADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PREVALECIMENTO. NECESSIDADE, PORÉM, DE
ASSEGURAR A ADEQUADA PROPORÇÃO. REDUÇÃO DETERMINADA.
AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. Na fase de cumprimento de sentença
cabe a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030929-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42526 - dels
6
exequente, em razão do seu processamento. Ao advogado da parte
executada caberá essa verba na hipótese de vir a ser acolhida a
impugnação. 2. A constatação de que houve acolhimento parcial da
impugnação, em virtude do reconhecimento da ocorrência de excesso de
execução, gera a incidência de honorários advocatícios em favor do
advogado da parte impugnante (CPC, artigo 85, § 1o). No caso, o
excesso de execução havido é considerável e não possibilita cogitar da
aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC. Porém, o valor fixado a
título de honorários não observa a devida proporcionalidade, de modo
que se impõe adequar o arbitramento, que passa a ser de 10% sobre o
valor corrigido do excesso reconhecido.” (TJSP-31a Câmara de Direito
Privado, AI no 2082212-83.2019.8.26.0000-São Caetano do Sul, J.
02.10.2019, dpp, Rel. Des. ANTÔNIO RIGOLIN).
“Processual. Responsabilidade civil. Acidente de
trânsito. Cumprimento de sentença. Impugnação da executada acolhida
com redução do valor em execução. Arbitramento de honorários em prol
do advogado da executada-impugnante em percentual sobre o valor do
débito. Descabimento. Honorários que devem ter por base não o valor
efetivamente devido, mas o proveito obtido por meio da impugnação,
correspondente ao valor do excesso excluído da cobrança. Decisão
reformada. Agravo de instrumento da exequente-impugnada provido
para tal fim.” (TJSP-29a Câmara de Direito Privado, AI no
2068880-49.2019.8.26.0000-São José do Rio Preto, J. 26.09.2019, dp,
Rel. Des. FÁBIO TABOSA).
In casu, caso os honorários advocatícios fossem
arbitrados em seu patamar mínimo de 10% sobre o proveito econômico
obtido
(R$75.545,20),
a
agravante
receberia
R$7.554,52,
valor
demasiadamente excessivo, considerando-se que a liquidação foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030929-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42526 - dels
7
realizada através de cálculos aritméticos e que o agravado sequer tem
expectativa de recebimento do valor total da dívida, atualizado em
28.02.2019 para R$5.214.593,87.
Nesse contexto, à luz dos critérios instituídos no art.
85, § 2o, incisos I a IV e § 8o, do CPC, ponderados o labor profissional, o
tempo despendido, o resultado e a complexidade da demanda bem
como os valores envolvidos, necessária se mostra a fixação dos
honorários advocatícios por equidade em R$1.500,00, a fim de atender-
se o princípio da razoabilidade e remunerar condignamente o trabalho
do patrono da agravante.
4. Isto posto, conhecendo-o em parte, na extensão
conhecida, dá-se provimento em parte ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica